Tribunal: TJMT
Processo: 1015371-61.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015371-61.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNA AUXILIADORA DE ARRUDA - CPF: 621.977.201-63 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1015371-61.2024.8.11.0002.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Embargante:
EDNA AUXILIADORA DE ARRUDA.

Embargado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu dos recursos das partes, negando provimento ao recurso da embargante e dando provimento ao recurso do embargado para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com extinção do feito e resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A embargante alega omissão no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por objetivo corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão.

No caso, o acórdão embargado analisou detalhadamente todos os pontos apresentados pelas partes, constatando que a cobrança era legítima e que não foram comprovados danos morais ou materiais, motivo pelo qual não há omissão a ser sanada.

Os argumentos da embargante demonstram apenas inconformismo com o julgamento, sem apontar de forma específica qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A reiteração de argumentos já analisados no acórdão embargado não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabível o uso de embargos de declaração para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu dos recursos das partes, sendo que negou provimento ao recurso da embargante e deu provimento ao recurso do embargado para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - COBRANÇA LEGÍTIMA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu, a requerida apresentou contrato que demonstra a relação jurídica e a cobrança, desconstituindo a alegação de irregularidade formulada na petição inicial.

2.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

3.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

4.

Recurso do reclamado conhecido e provido.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024